Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1010421-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR
RECORRIDO(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57293471) interposto por ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 41621464):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR – PRECEDENTE DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na ação rescisória é necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo, sob pena de indeferimento liminar.
O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, não sendo cabível a emenda da petição inicial, nos termos do art. 284 do CPC/73. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1574962 PB 2015/0318182-3, Data de Julgamento: 05/04/2016).” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1010421-88.2019.8.11.0000. RELATOR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 07/05/2020. Publicado em 11/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42903476, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 54395961)
O Recorrente alega violação aos artigos 4o; 6o; 139, IX; 317; 321; 352; 488; 932, I; 938, § 1o, § 3o e 1.022, II, do Código de Processo Civil e, especialmente, ao princípio da primazia da resolução do mérito.
Argumenta que:
“O que é requisito essencial da ação rescisória é o trânsito em julgado do decisum rescindendo, “aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado”
Desta feita, permissa venia, a sua ausência não implica em vício insanável, podendo, assim, ser oportunizado a parte a possibilidade de emenda da petição inicial, caso não haja nos autos outros elementos capazes de atestar a tempestividade do remédio processual.
É importante observar, como dito, que dos próprios autos há elemento apto a auferir a tempestividade da presente ação, conforme tópico segundo da petição inicial, que tratou da tempestividade do remédio processual, ocasião na qual se juntou o DJe-MT para demonstrar a data de publicação da última decisão, que ocorreu em 23.06.2017 (sexta-feira), transitando em julgado, portanto, no dia 14.07.2017 (sexta -feira), o que atesta a tempestividade da referida ação rescisória.” (id. 57293471 – p. 12).
Assim, conclui que, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito trazido pela nova legislação processual, seria indevida a extinção in limine da Rescisória, sem que lhe tenha sido oportunizada a regularização do vício de ausência de certidão de trânsito em julgado, notadamente por constar dos autos elementos que atestariam sua tempestividade.
Aduz, ainda, contrariedade ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto à matéria acima.
Recurso tempestivo (id. 57313477) e devidamente preparado (id. 57327455).
Contrarrazões no id. 59737998.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente, mantendo a decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 317, 321 e 352 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito trazido pela nova legislação processual, seria indevida a extinção in limine da Rescisória, sem que lhe tenha sido oportunizada a regularização do vício de ausência de certidão de trânsito em julgado, notadamente por constar dos autos elementos que atestariam sua tempestividade.
Quanto ao ponto, o acórdão registra:
“O agravante alega que deveria lhe ser oportunizado a juntada posterior do referido documento, bem como suscita que os acórdãos utilizados como fundamento na decisão recorrida advieram de julgamentos anteriores ao CPC/2015.
Sem razão. Isso por que em se tratando de documento indispensável à propositura da ação rescisória, não lhe é permitido sanar a falha a posteriori, eis que se trata de documento necessário à verificação da adequação da ação proposta.” (id. 41621464) (g.n.)
Assim, o decisum aparenta estar em desconformidade com os dispositivos apontados.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII